Tribunal: TJSP
Processo: 1124848-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de obrigação de fazer, declaratória e indenizatória. Hipótese em que, embora tenha a autora efetuado o pagamento de suas faturas com atraso, não observou a empresa de telefonia o procedimento regular para a desativação da linha telefônica e subsequente rescisão do contrato celebrado pelas partes. Inteligência dos artigos 90, 93 e 97, da Resolução ANATEL n.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de obrigação de fazer, declaratória e indenizatória. Hipótese em que, embora tenha a autora efetuado o pagamento de suas faturas com atraso, não observou a empresa de telefonia o procedimento regular para a desativação da linha telefônica e subsequente rescisão do contrato celebrado pelas partes. Inteligência dos artigos 90, 93 e 97, da Resolução ANATEL n. 632, de 07 de março de 2017. Situação retratada nos autos que evidencia a precipitação no cancelamento da linha telefônica antiga e a irregularidade da instalação da nova linha telefônica impugnada pela parte ativa nesta demanda. Declaração de inexigibilidade dos débitos contestados pela autora, relativos a essa nova linha telefônica. Defeito na prestação dos serviços de telefonia evidenciado. Descaso da prestadora do serviço com a consumidora, sendo notório o sério contratempo ocasionado ao normal desenvolvimento das atividades da empresa em virtude da má prestação do serviço, que a privou de serviço essencial, com a utilização do seu número de telefone, por prazo relevante. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Determinação de restabelecimento da antiga linha telefônica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Circunstância de que, caso seja comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, dar-se-á a conversão em perdas e danos, mediante apuração na fase de liquidação da sentença. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.